Tribunal: TJSP
Processo: 1509100-04.2018.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Desacato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1509100-04.2018.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante JONES
APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509100-04.2018.8.26.0347/50000 -Voto no
2
Voto 23669
Embargos de Declaração n. 1509100-04-2018 - Matão
Embargante: JONES APARECIDO SANTOS DE OLIVEIR
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
Embargos de declaração Decisão colegiada em sede de Apelação
que analisa o pedido de modo satisfatório e completo

Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
impugnado Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos
com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente
qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão,
analisou inteiramente o pedido.
Vistos,
JONES APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA, por
intermédio de Defensor constituído, opõe embargos declaratórios ao Ven.
Acórdão de fls. 215/224 que, por votação unânime, negou provimento à
apelação por ele interposta.
Sustenta o embargante, em síntese, que o Ven.
Acórdão, da lavra deste Relator, teria se mostrado omisso e contraditório no
tocante à fixação do regime inicial semiaberto, bem como à substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, ora opostos, a fim de suprir as aparentes omissão e
contradição, com a imposição do regime inicial aberto e a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, de acordo com os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509100-04.2018.8.26.0347/50000 -Voto no
3
legais aplicáveis à espécie.
É o Relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Data vênia das ponderações efetuadas, o Ven. Acórdão
embargado, que está suficiente e adequadamente fundamentado em sua
integralidade, não padece de qualquer omissão ou contradição intrínseca.
Verifica-se, com efeito, à simples leitura das questões
ventiladas pelo embargante, serem elas concernentes ao mérito da decisão,
matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração, cuja natureza
é não infringente.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
Não devem ser acolhidos os embargos com base em
supostas obscuridades ou contradição, se o texto do Acórdão impugnado
tiver analisado inteira e adequadamente os pedidos, tal como ocorreu no
presente caso.
Os embargos de declaração devem, com efeito, mesmo
quando interpostos com o fim de prequestionamento, obedecer aos
preceitos do art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, omissão, contradição ou de obscuridade.
O Ven. Acórdão enfrentou, ademais, com suficiente e
adequada fundamentação, todas as questões colocadas pelo embargante
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509100-04.2018.8.26.0347/50000 -Voto no
4
nas razões recursais, sendo forçoso reconhecer terem sido todas bem
analisadas.
Cumpre destacar que a pretendida fixação de regime
inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos foi fundamentadamente afastada no Ven. Acórdão, por
força da agravante da reincidência (fls. 223).
Inexistente, assim, qualquer omissão, obscuridade ou
contradição, nada há para ser declarado nesta sede, certo que as questões
ora arguidas não podem ser submetidas a reexame por esta Colenda Corte.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator